Tribunal: TJSP
Processo: 1044508-94.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Apelação – Ex-servidor público do Município do Guarulhos ocupante de cargo em comissão – Pretensão ao recebimento da licença-prêmio proporcional, em pecúnia, em razão da sua exoneração - Possibilidade – Inteligência dos artigos 2o e 78, caput e § 5o, da Lei Municipal n. 1.429/68 – Ressalvado o direito, todavia, no período pelo qual a contratação do autor era regida pela Lei Municipal n.

Ementa:
Apelação – Ex-servidor público do Município do Guarulhos ocupante de cargo em comissão – Pretensão ao recebimento da licença-prêmio proporcional, em pecúnia, em razão da sua exoneração - Possibilidade – Inteligência dos artigos 2o e 78, caput e § 5o, da Lei Municipal n. 1.429/68 – Ressalvado o direito, todavia, no período pelo qual a contratação do autor era regida pela Lei Municipal n. 7.321/14, declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Precedentes - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1044508-
94.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CELSO RICARDO
CASELI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044508-94.2018.8.26.0224
2
Voto no 16.543
Apelação Cível no 1044508-94.2018.8.26.0224
Apelante: CELSO RICARDO CASELI
Apelada : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Comarca : GUARULHOS
Juiz de 1o Grau: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
APELAÇÃO
Ex-servidor público do Município do
Guarulhos ocupante de cargo em comissão Pretensão ao
recebimento da licença-prêmio proporcional, em pecúnia, em
razão da sua exoneração - Possibilidade Inteligência dos
artigos 2o e 78, caput e § 5o, da Lei Municipal n. 1.429/68
Ressalvado o direito, todavia, no período pelo qual a
contratação do autor era regida pela Lei Municipal n.
7.321/14, declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Precedentes - Sentença reformada Recurso parcialmente
provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
nos
autos da ação visando à condenação da Municipalidade de
Guarulhos a pagar ao autor, ex-servidor em comissão da
Câmara Municipal, a licença prêmio proporcional, em
virtude da sua exoneração, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 77/79.
Recorre o autor (fls. 82/96) visando, em
preliminar, à concessão da justiça gratuita e, no mérito,
à reforma da r. sentença.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
99/106).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fl. 113)
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044508-94.2018.8.26.0224
3
De
início,
ante
a
documentação
apresentada, defere-se o benefício da justiça gratuita
(fls. 113/117).
O recurso comporta parcial provimento.
O autor ocupou o cargo em comissão de
Assessor Legislativo, na Câmara Municipal de Guarulhos, de
acordo com a Lei Municipal n. 7.321/14, de 21/01/2015 a
03/09/2015. Em 04/09/2015, foi nomeado para o cargo de
Assessor Legislativo da Secretaria de Administração da
Câmara Municipal de Guarulhos, sob o mesmo regime, com
base na Lei Municipal n. 7.408/15, sendo exonerado em
03/01/2017.
Pretende o ora apelante o pagamento da
licença
prêmio
proporcional,
com
fundamento
na
Lei
Municipal n. 1.429/68:
“Art. 2o Funcionário, para efeito desta Lei, é a
pessoa legalmente investida em cargo público de
provimento efetivo ou em comissão e pago pelo
Tesouro da Municipalidade.”
“Art. 78. Após cada período de 5 (cinco) anos
ininterruptos
de
efetivo
exercício
no
serviço
público do Município, ao funcionário que a requerer,
conceder-se-á licença prêmio de 3 (três) meses, com
todos os direitos, vencimentos e vantagens do cargo
efetivo.
(...)
§ 5o Fica assegurada aos funcionários nomeados em
comissão, por ocasião da exoneração ou cessação do
comissionamento, a percepção proporcional da licença
prêmio,
em
pecúnia,
respeitadas
as
demais
disposições deste Capítulo.”
Com efeito, as disposições das Leis
Municipais nos 6.814/11 e 7.337/14 não versam sobre o
cargo de Assessor Legislativo, logo, não se aplicam ao
autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044508-94.2018.8.26.0224
4
Desta forma, no interregno pelo qual a
relação entre as partes foi regida pela Lei Municipal n.
7.408/15, isto é, entre 04/09/2015 e 03/01/2017, o autor
faz jus ao pagamento da licença prêmio proporcional, nos
termos dos artigos 2o e 78, caput e § 5o, da Lei Municipal
n.
1.429/68,
supra
transcritos,
consoante
iterativa
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor da Prefeitura Municipal de
Guarulhos. Cargo comissionado. Exonerado. Almeja o
pagamento de férias, com o respectivo terço constitucional, diferenças da licença prêmio,
adicional por tempo de serviço, além de danos morais
e multa por atraso no pagamento das verbas. Sentença
de parcial procedência. Direito constitucional de
natureza social, garantido a todos os servidores
públicos, como às férias proporcionais acrescidas de
1/3. Direito à licença prêmio. Alteração do Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de Guarulhos
realizada pela Lei n.° 7.549/2017. Cargo de natureza
transitória que não confere o direito à incorporação. Vigência a partir da data da
promulgação da referida lei. Exoneração em período
anterior. Sentença mantida. Recurso conhecido e não
provido.
(Apelação Cível 1047970-93.2017.8.26.0224; Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/02/2019;
Data de Registro: 19/02/2019)
Servidor
público
comissionado.
Pretensão
de
condenação de municipalidade ao pagamento de licença-
prêmio, multa prevista no artigo 477 da Consolidação
da Leis do Trabalho e diferença relativa a férias.
Sentença de parcial procedência. Acolhimento apenas
desse primeiro pedido. Pagamento de licença-prêmio
que é devido. Previsão da percepção dessa vantagem
por todos os servidores públicos da municipalidade,
desde
que
preenchidos
os
requisitos
legais.
Inteligência dos artigos 2o e 78, parágrafo 5o, da
Lei Municipal 1.429/1968. Honorários advocatícios
que deverão ser calculados sobre o valor da
condenação. Portanto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
(Apelação
/
Remessa
Necessária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044508-94.2018.8.26.0224
5
1015957-41.2017.8.26.0224;
Relator
(a): Encinas
Manfré;
Órgão
Julgador:
3a
Câmara
de
Direito
Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de
Registro: 30/10/2019)
APELAÇÕES Ação de cobrança Ex-servidora pública
do Município de Guarulhos
Ocupante de cargo em
comissão
Pagamento de saldo de salário, 13o
salário, férias vencidas e proporcionais, acrescidas
do terço constitucional, indenização por licença-
prêmio não usufruída e adicional por tempo de
serviço

Sentença
de
parcial
procedência

Pretensão de reforma Impossibilidade Preliminar
de nulidade da sentença afastada
Fundamentação
suficiente Observância da prescrição quinquenal
Pretensão que abarca apenas os cinco anos anteriores
à propositura da demanda Nomeações autorizadas por
Leis declaradas inconstitucionais Situação que não
impede o pagamento de verbas decorrentes do trabalho
efetivamente prestado Direito a férias, acrescidas
do terço, constitucionalmente assegurado
LM no
1.429/68 que autoriza o pagamento, em pecúnia, de
licença-prêmio
não
usufruída
pelos
funcionários
nomeados em comissão
Não cabimento, todavia, de
adicional quinquênio
Precedentes
Sentença de
parcial procedência mantida, apenas com a observação
de que o Município não responde pelo rateio das
custas processuais, face à isenção prevista no art.
6o da Lei Estadual no. 11.608/03
Rejeição da
matéria preliminar. Não provimento dos recursos, com
observação.
(Apelação Cível 1037276-65.2017.8.26.0224; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/10/2019;
Data de Registro: 14/10/2019)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL GUARULHOS EXONERAÇÃO
DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO A CONTAR DE
01.01.2017
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS MAIS UM TERÇO,
LICENÇA-PRÊMIO E QUINQUÊNIO
ADMISSIBILIDADE, À
EXCEÇÃO DO QUINQUÊNIO, ANTE A VEDAÇÃO DO ART. 34 DA
LEI
MUNICIPAL
6.814/11

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO EM
PARTE, PARA EXCLUIR O QUINQUÊNIO.
(Apelação Cível 1037260-14.2017.8.26.0224; Relator
(a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2019;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044508-94.2018.8.26.0224
6
Data de Registro: 11/11/2019)
Por outro lado, no período compreendido
entre 21/01/2015 a 03/09/2015, descabido o pedido do
autor. Isto porque, no referido interregno, a contratação
do ora recorrente estava fundada na Lei Municipal n.
7.321/14, a qual foi declarada inconstitucional pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
LEI MUNICIPAL No
7321, DE 6.11.14, QUE CRIOU CARGOS EM COMISSÃO PARA
FUNÇÕES
DESTINADAS
A
PROVIMENTO
EFETIVO

INCONSTITUCIONALIDADE ANTES JÁ RECONHECIDA EM OUTRA
AÇÃO DIRETA, CUJO COMANDO AQUI SE BUSCOU FRUSTRAR
INCLUSIVE COM NOMEAÇÕES EM CARÁTER PRECÁRIO, ATÉ O
EFETIVO PREENCHIMENTO DOS CARGOS LIMINAR DE INÍCIO
CONCEDIDA PELA RELATORIA, QUE ORA SE CONVALIDA,
JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO NOS TERMOS DO PARECER DA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
A MODULAÇÃO ABRANGENDO
APENAS O QUANTO PRATICADO ANTERIORMENTE À LIMINAR
CONCEDIDO, JÁ QUE SE TRATOU DE DESCUMPRIMENTO
INDIRETO DO COMANDO JURISDICIONAL ANTERIOR
AÇÃO
PROCEDENTE, PARA ESSE FIM.
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
2128362-64.2015.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de
Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
26/01/2016; Data de Registro: 28/01/2016)
E a respeito dos efeitos da declaração
de inconstitucionalidade, constou no v. acórdão o seguinte:
“Meu voto encampa todas as considerações lançadas no
bem elaborado parecer da douta Procuradoria de
Justiça. Fazendo-o, julga-se procedente a presente
ação. A modulação alcançando apenas os atos, com
base na lei aqui impugnada, eventualmente praticados
antes da medida liminar que se veio a conceder.
Inclusive por ter aqui havido claro e nítido
descumprimento a acórdão anterior.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044508-94.2018.8.26.0224
7
Portanto, infere-se que a suspensão da
eficácia da Lei Municipal n. 7.321/14, determinada pela
liminar concedida nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade 2128362-64.2015.8.26.0000, retroagiu
à data da entrada em vigor da lei em questão.
Desta
forma,
em
se
tratando
de
contratação inconstitucional, ao servidor fica assegurado
o pagamento das verbas previstas no artigo 39, § 3o, da
Constituição Federal, de modo que não faz jus ao autor à
licença prêmio estabelecida no artigo 78 da Lei Municipal
n. 1.429/68.
Em caso análogo, decidiu esta C. 2a
Câmara de Direito Público:
Servidor Municipal
Município de Guarulhos

Exoneração do cargo comissionado de Assessor de
Gabinete de Coordenador Municipal em virtude da
declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal
no 7.430/2015
Alegação de não pagamento da
integralidade das verbas rescisórias Pretensão ao
recebimento de férias proporcionais, acrescidas de
1/3 e de licença prêmio proporcional, esta com
fundamento
no
art.
78,
§5o,
do
Estatuto
dos
Servidores Municipais
Inconstitucionalidade da
contratação que permite unicamente a percepção das
verbas
previstas
art.
39,
§3o,
da
Carta
da
República, quais sejam, in casu, férias e 13o
salário
proporcionais

Direitos
sociais
inafastáveis
Danos morais decorrentes do não
pagamento das férias proporcionais Inocorrência
Cargo sujeito a exoneração ad nutum
Dificuldades financeiras não comprovadas e originárias, em verdade, do ato exoneratório e do posterior desemprego que fustiga o autor. Recursos desprovidos.
(Apelação Cível 1043402-34.2017.8.26.0224; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2018;
Data de Registro: 29/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044508-94.2018.8.26.0224
8
Por tais motivos, o recurso de apelação
comporta
parcial
provimento
para
julgar
a
ação
parcialmente procedente.
Por conseguinte, as custas e despesas
processuais deverão ser rateadas na seguinte proporção:
70% a cargo da Municipalidade e 30% por conta do autor.
Os honorários advocatícios deverão ser
fixados na fase de liquidação de sentença, ressaltada a
interposição da apelação pelo autor e parcial provimento
deste recurso.
Deverão ser observadas a isenção legal
conferida ao ente municipal quanto às custas/despesas
processuais e a gratuidade da justiça ora concedida ao
autor.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator